Tribunal: TJPA
Processo: 0000843-65.2015.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3403 - Seqüestro e cárcere privado
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000843-65.2015.8.14.0036

APELANTE: EVANDRO LOPES SAMPAIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0000843-65.2015.8.14.0036

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: EVANDRO LOPES SAMPAIO (ADVOGADO: MARCOS PAULO COSTA LEITÃO)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – CÁRCERE PRIVADO – ART. 148, § 2º, CP – LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE – ART. 129, § 1º, I, CP – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PLEITO DE DETRAÇÃO DA PENA AFASTADO - CONCURSO MATERIAL MANTIDO. A pretensão de
detração da pena, trata-se de matéria a ser decidida pelo juízo da vara de execução penal, devendo sua análise ficar a cargo deste. O
constrangimento exercido mediante violência e ameaças tinha como objetivo privar a liberdade de locomoção e de autodeterminação da vítima, a fim de assegurar
vantagem de outro crime (devolução de uma arma de fogo do qual não tinha porte e que estava com o tio da vítima). Incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Pena mantida. Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

P
ROCESSO Nº 0000843-65.2015.8.14.0036

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: EVANDRO LOPES SAMPAIO (ADVOGADO: MARCOS PAULO COSTA LEITÃO)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por EVANDRO LOPES SAMPAIO, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 148, § 2º, c/c art. 129, § 1º, I, ambos do Código Penal, fixando-lhe a pena de 08 anos e 02 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a peça acusatória que
“(...) a vítima RAISA FERREIRA DE OLIVEIRA, no dia 15.03.2015, caminhava pela estrada de Oeiras do Pará, vindo da casa da avó, quando foi abordada pelo denunciado Evandro e por outro indivíduo desconhecido e não localizado, que se utilizando de uma arma de fogo, e mediante ameaça de morte, conduziram a vítima até um matagal. Que a ofendida permaneceu dentro do matagal, sendo que o indivíduo desconhecido permanecia o tempo todo com uma arma rodeando a vítima, enquanto o denunciado Evandro saía para providenciar comida para o indivíduo que rodeava a ofendida. (...) a vítima declarou ainda que enquanto era mantida no cativeiro foi agredida fisicamente pelo comparsa do acusado. (...).
” (sic)

Denúncia recebida no dia 31.03.2015, id-6466699.

Aduz o apelante que deve ser absolvido por ausência de provas para sua condenação. Requer a aplicação do princípio
in dubio pro reo
para sua absolvição, ou a detração penal, com o abatimento do total da pena a ser cumprida.

Contrarrazões do Ministério Público pelo provimento parcial do recurso para
aplicar a detração de 4 anos, 1 mês e 19 dias em favor do réu.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém,
12/5/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por EVANDRO LOPES SAMPAIO, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 148, § 2º, c/c art. 129, § 1º, I, ambos do Código Penal, fixando-lhe a pena de 08 anos e 02 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Aduz o apelante que deve ser absolvido por ausência de provas. Requer a aplicação do princípio
in dubio pro reo
para sua absolvição, ou a detração penal, com o abatimento do total da pena a ser cumprida.

Conheço do recurso.

A materialidade do delito
de lesão corporal resta comprovada diante do laudo de lesão corporal, comprovando que o ferimento causada na vítima resultou em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias; do delito de cárcere privado, se comprova pelos depoimentos da vítima e das testemunhas ouvidas em juízo. A autoria de ambos os delitos se comprova diante dos depoimentos da vítima e das testemunhas, que afirmaram que o acusado manteve a vítima em cárcere privado e lhe causou as lesões descritas no laudo de exame de lesão corporal.

A vítima afirmou em juízo: “
Que lhe levaram para a estrada, num local só mato. Que The pegaram e lhe levaram para um caminho, e lá lhe amarraram com as mãos para trás e lhe bateram. Que ficou em cima de umas folhas de açaí. Que queriam pegar seu primo, Andrey, por causa de uma arma que foi entregue ao seu tio. Que lhe bateram com pau. Que permaneceu nessa situação durante dois dias. Que o acusado saía para dormir na casa dele. Que os autores do crime não lhe deram comida enquanto foi mantida em cárcere privado. Que em determinado momento pediu para ir ao banheiro e então correu para tentar fugir. Que se escondeu em uma escola e depois conseguiu fugir. Que conhecia o acusado porque ele era mototaxi, e inclusive estava com a roupa de mototaxi no dia do crime. Que o acusado saía do cativeiro e voltava depois.”

A testemunha
Antônio afirmou que: “abordou o acusado e o levou para a delegacia; Que foi ao cativeiro com a vítima, e lá encontrou vestígios de que a vítima ficou sentada em cima de palhas de açaizeiro; Que percebeu que o acusado ficou nervoso quando foi abordado; Que quando chegou com o acusado na delegacia, viu que a vítima ficou tremendo; Que existiam marcas no local do cárcere, como pegadas, e onde a vítima ficou, tinham palhas de açaizeiro; que as marcas eram de pegadas diferentes; que constatou vestígios de que tinha mais de uma pessoa, além da vítima e do acusado.”

O depoimento da vítima é firme no sentido de que o acusado costumava sair do local do cárcere para buscar comida. Portanto, a alegação de que viram o acusado não afasta a ocorrência do crime.

Diante de tais considerações, resta comprovado que o réu agiu com dolo de manter a vítima em cárcere privado e lhe causar lesões corporais, amoldando-se ao delito do art. 148, § 2º c/c art. 129, § 1°, I, do CP. Ressalto que a testemunha ouvida em juízo, Antônio, afirmou que a vítima “tremia de medo” quando avistou o acusado, o que caracteriza o grave sofrimento moral a que foi submetida, bem como o sofrimento físico diante das lesões causadas pelo réu.

Assim sendo, afasto a pretensão absolutória do recorrente.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

“(...) A conduta típica do crime do art. 148 do CP consiste na restrição (parcial ou total) da liberdade de locomoção de alguém. Os meios para isso são o sequestro (retira a vítima de sua esfera de segurança para restringir sua liberdade) e o cárcere privado (colocação em confinamento). O elemento comum é a restrição à liberdade da vítima, bastando para a configuração do crime em questão que a vítima não tenha a faculdade de dirigir sua liberdade, sendo desnecessária a privação total de sua liberdade, ou seja, que fique totalmente impossibilitada de se retirar do local em que foi confinada. 2. (...) 3. O dolo do réu encontra-se configurado na vontade de privar a vítima de sua liberdade de se locomover, empregando violência psicológica e física para impedi-la de sair de sua residência, anulando sua a capacidade de autodeterminação, mesmo esta tendo a chave do local. Assim, o constrangimento, exercido mediante violência e ameaças, tinha como objetivo privar sua liberdade de locomoção e de autodeterminação, o que configura o delito previsto no art. 148 do CP. (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.622.510 - MS (2015/0325507-2 - RELATOR: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA – Julgado em 1º de junho de 2017).

Quanto à pretensão de detração da pena, trata-se de matéria a ser decidida pelo juízo da vara de execução penal, devendo sua análise ficar a cargo deste.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

DO DELITO DO ART. 148, § 2º, CP

A pena base foi fixada em 5 anos de reclusão, considerando como desfavoráveis as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, circunstâncias e consequência do crime, as quais mantenho diante da fundamentação adequada utilizada pelo MM. Juízo
a quo
.

Mantenho a agravante prevista no art. 61, II, b, do CP, eis que o crime foi cometido para assegurar vantagem de outro crime (devolução de uma arma de fogo do qual não tinha porte e que estava com o tio da vítima). Mantenho, portanto, a elevação da pena em 1 ano, restando a pena de 6 anos de reclusão como definitiva, uma vez que inexistem atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena.

DO DELITO DO ART.129,
§ 1º, I, CP

O MM. Juízo fixou a pena base em 1 ano e 6 meses de reclusão diante da existência de uma circunstância desfavorável ao réu: circunstâncias do crime, a qual mantenho, diante de sua fundamentação adequada.

Mantenho também a incidência da agravante do art. 61,
II, b, do CP, eis que o crime foi cometido para assegurar vantagem de outro crime (devolução de uma arma de fogo do qual não tinha porte e que estava com o tio da vítima). Considero adequada e proporcional a elevação da pena em 8 meses, restando 2 anos e 2 meses de reclusão como definitiva, eis que inexistentes atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena.

Mantenho ainda o concurso material de crimes, art. 69 do CP, bem como a somatória das penas, restando 8 anos e 2 meses de reclusão, a serem cumpridos inicialmente em regime fechado.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 20/06/2024